Tribunal: TJDFT
Processo: 0721446-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. VERBA SALARIAL. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. § 2o, DO ART. 833, DO CPC. EREsp 1.582.475/MG. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO DO CREDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DIGNIDADE DO DEVEDOR ASSEGURADA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CARGO DE POLÍCIA CIVIL. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. BLOQUEIO DE APENAS 10%. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo interposto contra a decisão que converteu em penhora 10% do valor total constrito via SISBAJUD pela sua natureza de verba alimentícia, determinando que o restante (90% do total) seja liberado à devedora após a preclusão decisão, diante do pedido de manutenção da constrição de percentual maior pelo ora agravado. 1.1 Nesta sede recursal, o agravante requer o agravante requer seja concedida seja determinada a imediata liberação do percentual de 90% da verba salarial bloqueada, independentemente de preclusão da decisão agravada. Defende a natureza alimentícia da verba e o comprometimento da subsistência de sua família e, por fim, requer que seja desconstituída a penhora de todo o valor bloqueado.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou entendimento no sentido de que "a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. 2.1. Nesse sentido, segue o referido julgado: “(...) A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.” (EREsp 1.582.475MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3102018, REPDJe 1932019, DJe 16102018). 2.2. Dessa forma, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. 2.3. Assim, a regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família.
3. No caso dos autos, a parte executada é servidora aposentada da Polícia Civil do Distrito Federal e aufere renda mensal bruta de R$ 14.851,63 que, após os descontos, se reduz para o valor líquido de R$ 5.825,99. 3.1. Com efeito, revela-se razoável a penhora efetivada na conta-salário da devedora de 10% do salário líquido da agravante, de forma a garantir a satisfação de parte da dívida. 3.2. Dessa forma, a penhora do referido montante preserva o suficiente para garantir a subsistência digna da devedora e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos, devendo ser imediatamente desbloqueado o restante apara garantir a subsistência da agravante. 3.3. Assim, no caso dos autos, deve-se deferir o pedido para que, na conta-salário, seja desbloqueado o montante referente ao 90% do salário líquido da agravante, devendo ser mantido o bloqueio relativo ao montante de apenas 10%.
4. Recurso parcialmente provido.